Tribunal: STF
Processo: HC 186216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA A SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Alves de Oliveira, advogada, em benefício de Abner William da Silva Feitosa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.994, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2096724-37.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. Em 28.5.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que aquele juízo entendesse suficientes, se não houvesse vaga no estabelecimento prisional.
    Foi determinado que se oficiasse, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando dever ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    3. Em 30.5.2020, a impetrante protocolizou a Petição/STF n. 38.718/2020, pedindo a reconsideração da decisão proferida neste habeas corpus, com a alegação de que, “no caso in concreto, mesmo a transferência do Paciente em regime fixado na sentença, será mantido a Prisão Preventiva, pois não consta na referida decisão a revogação (…).
    Dessa forma Excelência, o objeto do Referido Habeas Corpus não terá validade, pois o Paciente estará cumprindo pena imediata em regime semiaberto porém com a prisão preventiva decretada, sem poder recorrer em liberdade, revelando uma flagrante incompatibilidade entre a segregação e o regime fixado”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) complementação e/ou Ratificar a Referida decisão de concessão de ordem de oficio para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário, objeto desse Habeas Corpus”.
    4. A controvérsia referente aos fundamentos da prisão cautelar do paciente e à possibilidade de revogação dessa decisão será dirimida com a conclusão do julgamento na segunda instância, após a complementação da instrução, tendo sido assegurado apenas o recolhimento em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que o juízo de origem julgar suficientes, se não houver vaga no estabelecimento prisional.
    5. Pelo exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição/STF n. 38.718/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora